Tribunal: TCU
Processo: 029.593/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1002/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.2 do Acórdão 7671/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido no TC Processo 040.197/2018-2 que tratou de representação da Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Trabalho, Emprego e Serviços Sociais Autônomos do Ministério da Transparência e Controladoria - Geral da União (CGU). Considerando que, por meio do item 9.2 do Acórdão 7671/2020-TCU-Primeira Câmara , foi expedida a seguinte determinação à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPT): 9.2 determinar à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho (SEPT) que, no prazo de até 180 dias a contar da notificação desta deliberação, edite norma regulamentadora da restituição das contribuições sindicais e conclua a análise dos processos relativos ao repasse indevido de restituição dessas contribuições às entidades Fetthebasa e Fenatracoop, encaminhando ao Tribunal, ao término do prazo ora estipulado, a referida norma e os resultados das apurações dos processos retro mencionados; Considerando que, em atendimento ao item 9.2 do referido aresto, a Coordenação Geral de Registro Sindical da Subsecretaria de Relações do Trabalho concluiu as análises dos processos de restituição relativos às entidades Fetthebasa e Fenatracoop, com caracterização de dano ao erário no valor de R$ 7.586.377,10, em razão de repasses ilegais às duas entidades (peças 25 e 28); Considerando que, em atendimento à determinação deste Tribunal, foi expedida a Portaria 5.570, de 8 de junho de 2021 (peça 31), que estabelece a rotina para restituição ou repasse da Contribuição Sindical Urbana - CSU; Considerando que, para o saneamento das lacunas normativas da Portaria 3.397/78, a SecexPrevidência verificou que foram realizadas as seguintes medidas na nova norma (Portaria 5.570/2021): (i) compatibilização com a estrutura atual do Ministério do Trabalho e Previdência; (ii) detalhamento das competências dos atores e das unidades participantes do macroprocesso; (iii) definição do critério para o estabelecimento do direito creditório; e (iv) definição da competência para a análise dos recursos; Considerando que, em relação à falta de definição das unidades responsáveis pela recepção dos pedidos de ressarcimento de requerentes com múltipla jurisdição, a SecexPrevidência considerou que houve perda de objeto dessa verificação, pois a nova norma não prevê múltipla jurisdição, sendo que todos os requerimentos são para a Coordenação-Geral de Registro Sindical; Considerando que, no tocante à definição das condições de prescrição e decadência sobre os valores reclamados pelas entidades sindicais, embora a unidade instrutora tenha verificado que a Portaria 5.570/2021 não trata desses temas, a SecexPrevidência ponderou que essas condições causam perda de direitos, logo não poderiam ser criadas por norma infralegal; Considerando que a SecexPrevidência concluiu pelo cumprimento da determinação constante do item 9.2 do Acórdão 7671/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando a ocorrência de dois benefícios potenciais na implementação da determinação aqui monitorada: 1) quanto à análise dos ressarcimentos indevidos à Fetthebasa e à Fenatracoop, houve o início do processo de cobrança de R$ 7.586.377,10 em favor do erário; 2) em relação à edição da Portaria 5.570/2021, houve a interrupção dos ressarcimentos indevidos que ocorriam em razão da insuficiência de normatização; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243 do Regimento Interno do TCU, em: considerar cumprida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 7671/2020-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução de peça 32, à Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e Previdência; e apensar os autos ao TC Processo 040.197/2018-2 , encerrando o presente processo nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 029.593/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.